Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710710-46.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: MOZART JOSE DE MESQUITA, NELCINO DA SILVA VIANA, NELSON JOSE DA SILVA, NICANOR DE OLIVEIRA CAMPOS, NILSON DE FRANCA TAGUATINGA, NILTON ALVES DA SILVA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU (Id. 50294126) em face do Acordão Id. 49859964, que deu provimento à Apelação e afastou a prescrição intercorrente aplicada na sentença. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora